Tribunal: TJDFT
Processo: 0754956-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 181731946, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0006937-32.2015.8.07.0001, proposta em face de VIVIANE BEATRIZ FEIJO MONTENEGRO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54721339), sustenta, em síntese, que, considerando que as últimas medidas constritivas realizadas contra a agravada foram datadas do ano de 2015, a agravante solicitou que o Juízo de Primeiro Grau reiterasse as medidas, visto que o próprio sistema informatizado sofreu incontáveis evoluções nos últimos anos, especialmente o sistema SISBAJUD. Argumenta que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2015 e que a executada nunca efetuou o pagamento devido à agravante. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para que seja deferida a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; e busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. E, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 54721341). Sem contrarrazões (ID 57680816). A liminar foi indeferida (ID. 54845394). DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 188379357 - autos originais), foi proferida sentença, em 08/03/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.